Tribunal: TJSP
Processo: 2077634-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2077634-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WILSON ROBERTO DOMINGOS JUNIOR, é agravado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão de
fls. 51/52 dos autos principais, pois depreende-se como inalterada a situação anterior,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077634-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.464
2
voto no 46.464
Agravo Regimental no 2077634-43.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/07 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Campinas - DEECRIM-UR4 - 0012367-44.2019.8.26.0502
Agravante: WILSON ROBERTO DOMINGOS JUNIOR
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou
habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, que lhe seja
concedido o regime prisional mais brando (aberto prisão domiciliar),
ou sua soltura, por sua possibilidade, considerando-se a pandemia do
COVID-19; aduz que a permanência em cárcere muito o prejudica, pois
é portador de tuberculose, lhe impingindo inegável constrangimento
ilegal, aduzindo que o benefício não lhe pode ser impedido, nos termos
de recente nova ordem prisional.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar,
sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência, não se
presta para determinar que incidentes da execução sejam
apressados, muito menos para que se decida sobre qualquer
benefício ou progressão, previstos na Lei de Execução
Penal e demais legislação esparsa (RJDTACRIMSP

32/125, 29/299, 7/203). A matéria trazida à baila na inicial
cabe, originariamente, ao juízo da execução, de acordo com
a Lei de Execução Penal. E pelo que se depreende das
informações trazidas pela Impetrante, seu pleito já foi
denegado, motivadamente, no Juízo a quo, onde se
destacou a ausência de comprovação de risco concreto
impingido ao paciente (cf. fls. 47/49), lembrando que trata-
se de reeducando jovem 19 anos de idade que cumpre
pena em estabelecimento prisional que conta com equipe
médica completa, onde recebe adequado tratamento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077634-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.464
3
enfermidade, como atestam os relatórios juntados.
No caso, prima facie, na impetração não fora trazida
qualquer comprovação de que o paciente se encontra
efetivamente inserido no “grupo de risco”, passível de
obtenção da progressão carcerária, livramento condicional
ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as
recentíssimas normas e resoluções do CNJ e do CSM-
TJSP. Nesse passo, releva notar que a decisão proferida,
cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal.
Assim, a pretensão do paciente deve ser desacolhida, de
imediato, sem apreciação de pleito liminar” (cf. fls.
51/52 dos autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental, que
pretende a reconsideração da decisão de fls. 51/52, é o recebimento,
processamento e prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor
de Wilson Roberto Domingos Junior, com sua progressão ao regime
aberto, em prisão domiciliar, ou até mesmo sua soltura. No caso, a
matéria trazida à baila na inicial do HC, por ter sido decidida no Juízo da
Execução, trata de questão relativa ao cumprimento de pena e seus
incidentes, que deve ser objeto de recurso específico que é o Agravo em
Execução, como dispõe taxativamente o artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Não pode a medida proposta substituir o recurso previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 51/52 dos autos principais,
pois depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR